Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717001-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CARDOSO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, ZOOP TECNOLOGIA &amp; INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. D E C I S Ã O Compulsando os autos eletrônicos na origem, verifica-se que a requerente, ora agravante, efetuou o pagamento das custas judiciais, conforme petição ID 237446034 e seus anexos de IDs 237446035/237446037. Assim, resta demonstrada a perda superveniente do interesse recursal pela prática de ato incompatível com a gratuidade requerida, razão pela qual, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital